Tribunal: TJPA
Processo: 0013089-84.2015.8.14.0039
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0013089-84.2015.8.14.0039

RECORRENTE: MARCELO FRANCA DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ARTIGO 121, CAPUT C/C 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, EM RELAÇÃO A VÍTIMA MANOEL JUVENAL DA SILVA E ARTIGO 121,§ 2º, INCISO II C/C ARTIGO 14, INCISO II, C/C 69 TODOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, COM RELAÇÃO À VÍTIMA RAIMUNDO MARQUES DA SILVA. HOMICÍDIO E HOMICÍDIO TENTADO. SENTENÇA DE PRONUNCIA. TRIBUNAL DO JÚRI. JUÍZO NATURAL. 1. PLEITO DE IMPRONÚNCIA. IMPROCEDÊNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADOS NOS AUTOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
.
In casu,
a materialidade do delito está consubstanciada pelo Laudo de Apresentação e Apreensão de Objeto (ID nº 10035387), pela Nota de Culpa (ID nº 10035387), pelo Laudo Médico do Hospital de Exame de Corpo de Delito da vítima Raimundo Marques da Silva (ID nº 10035839), pelo Relatório do IPL (ID nº 10035854 e 10035855) e pelo Laudo de Perícia de Local do Crime com Cadáver da vítima Manoel Juvenal da Silva nº 2015.09000015-CCV (ID nº 10035860). No que se refere à autoria, esta encontra-se sem dúvida alguma respaldada pelas declarações prestadas em juízo pela vítima e pelas testemunhas, Luzinete da Conceição Vieira, Jorge Pontes da Silva, José Eduardo Trovão, Dhiego Giuliane Souza Mulato produzidas durante a instrução criminal, todas sob o crivo dos Princípios do contraditório e ampla defesa, já trilhada na fase inquisitorial, colocando o recorrente definitivamente na cena do crime.
2. DA DESCLASSIFICAÇÃO DA TENTATIVA DE HOMICÍDIO PARA A LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE.
Como cediço, para se admitir nesta fase a almejada desclassificação do crime, imperiosa se mostra a certeza da ausência do
animus necandi
, o que não ocorreu no caso em comento, pois não resta dúvida que a recorrente participou do homicídio e da tentativa de homicídio que vitimou Manoel Juvenal da Silva e Raimundo Marques da Silva com tamanha desproporcionalidade, devendo os questionamentos quanto à intenção ser dirimidos pelo Conselho de Sentença, que é o Juízo Natural para os delitos desta espécie, ocasião em que a defesa terá a plena oportunidade de demonstrar a sua tese. Ademais, a vítima Raimundo declarou que, juntamente com populares que haviam presenciado os fatos, impediram o denunciado de evadir-se do local, momento em que o denunciado e a vítima Manuel travaram luta corporal, tendo nesse momento o denunciado desferido vários golpes com a mesma arma contra esta vítima, que não resistindo aos ferimentos, veio a óbito ainda no local, logo, deve os questionamentos quanto à intenção ser dirimidos pelo Conselho de Sentença, que é o Juízo Natural para os delitos desta espécie, ocasião em que a defesa terá a plena oportunidade de demonstrar a sua tese.
PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER do recurso da Defesa e NEGAR PROVIMENTO,
em conformidade com o parecer ministerial.

Belém/PA (assinatura digital)

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito, interposto por
MARCELO FRANÇA DOS SANTOS,
contra sentença de pronúncia exarada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Paragominas, que, julgando procedente a Denúncia, pronunciou-o para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso nas sanções punitivas do artigo 121, caput c/c 69, todos do Código Penal Brasileiro, em relação a vítima Manoel Juvenal da Silva e artigo 121,§ 2º, Inciso II c/c artigo 14, Inciso II, c/c 69 todos do Código Penal Brasileiro, com relação à vítima Raimundo Marques da Silva. (homicídio e homicídio tentado).

Narra a denúncia (ID nº 10035849) que no dia 30 de maio de 2015, por volta de 15:00 horas, o denunciado foi ao encontro da vítima RAIMUNDO MARQUES DA SILVA, à Rua Barão de Araruna, no Bairro Promissão, em frente ao “BARONE CLUBE”, para cobrar desta a uma dívida de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) referentes a venda de carnes.

Ao chegar no local a vítima e denunciado começaram a discutir, tendo este desferido um golpe com uma arma branca, tipo “FACA” na vítima Raimundo e, em seguida, tentou empreender em fuga. Porém, a vítima Manuel, juntamente com populares que haviam presenciado os fatos, impediram o denunciado de evadir-se do local, momento em que o denunciado e a vítima Manuel travaram luta corporal, tendo nesse momento o denunciado desferido vários golpes com a mesma arma contra esta vítima, que não resistindo aos ferimentos, veio a óbito ainda no local. (...)”.

Ao final da instrução processual, após haver encontrado prova material do crime e fortes indícios de sua autoria, o Magistrado de piso julgou procedente a exordial acusatória e pronunciou o recorrente para ser submetido a julgamento por parte do Tribunal Popular.

Inconformado, o recorrente interpôs recurso em sentido estrito, argumentando como abono de sua tese, ausência de indícios suficientes de autoria e ausência de dolo na conduta, além de suscitar a incidência do princípio in dubio pro reo, arguindo que cometeu o crime sobre o manto da excludente de legítima defesa, pugnando pela impronúncia e, subsidiariamente, pela desclassificação do delito de tentativa de homicídio para lesão corporal, alegando não ter havido
animus necandi
.

Em contrarrazões, o Representante do Ministério Público de 1ª Instância diz que a pretensão recursal do acusado deve prosperar, uma vez que,
in casu,
não existem sim indícios suficientes da autoria dos crimes de homicídio e homicídio tentado e prova material para submetê-lo a julgamento pelo Conselho de Sentença, razão pela qual manifesta-se pelo provimento do recurso.

Nessa instancia superior, o Douto Procurador de Justiça, Dr. Claudio Bezerra De Melo pronunciou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 10343418).

É o relatório.

Sem revisão nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

Verificando presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade, conheço do presente recurso interposto pela Defesa.

Insurge-se o recorrente contra a decisão que julgou procedente a denúncia e o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do artigo 121, caput c/c 69, todos do Código Penal Brasileiro, em relação a vítima Manoel Juvenal da Silva e artigo 121, § 2º, Inciso II c/c artigo 14, Inciso II, c/c 69 todos do Código Penal Brasileiro, com relação à vítima Raimundo marques da Silva (homicídio e homicídio tentado) alegando que sua impronúncia se impõe.

DA IMPRONUNCIA

Como cediço, a decisão de pronúncia, segundo prevê o art. 413 do Código de Processo Penal Brasileiro, consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória, bastando a existência dos indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime, para que se imponha o julgamento do réu pelo Conselho de Sentença, face ao princípio do
in dubio pro societate,
o qual vigora nesta fase processual.

In casu,
a materialidade do delito está consubstanciada pelo Laudo de Apresentação e Apreensão de Objeto (ID nº 10035387), pela Nota de Culpa (ID nº 10035387), pelo Laudo Médico do Hospital de Exame de Corpo de Delito da vítima Raimundo Marques da Silva (ID nº 10035839), pelo Relatório do IPL (ID nº 10035854 e 10035855) e pelo Laudo de Perícia de Local do Crime com Cadáver da vítima Manoel Juvenal da Silva nº 2015.09000015-CCV (ID nº 10035860).

No que se refere à autoria, esta encontra-se sem dúvida alguma respaldada pelas declarações prestadas em juízo pela vítima e pelas testemunhas, Luzinete da Conceição Vieira, Jorge Pontes da Silva, José Eduardo Trovão, Dhiego Giuliane Souza Mulato produzidas durante a instrução criminal,
todas sob o crivo dos Princípios do contraditório e ampla defesa,
já trilhada na fase inquisitorial, colocando o recorrente definitivamente na cena do crime.

Ora, a vitima e as testemunhas supracitadas foram uníssonas no sentido de incriminar o recorrente da prática do delito perpetrado, corroborando a presença dos indícios de autoria em direção ao mesmo, daí não ter havido outra alternativa senão pronuncia-lo, cuja conduta deverá ser julgada pelo Tribunal do Júri, por força do preceito Constitucional.

Com efeito, sendo a pronúncia mero juízo de admissibilidade de acusação, em que se exige apenas o convencimento da prova material do crime e a presença de indícios de autoria, ambas evidentes no caso em análise, é descabido que se demonstre, nesse édito judicial, de modo incontroverso, quem seja o autor do delito, imprescindível apenas para a condenação.

Assim sendo, presentes os elementos necessários à pronúncia, deve o acusado ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, seu juízo natural, deixando a cargo deste o exame aprofundado da matéria.

Nesse sentido:

80071193 – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INOCORRÊNCIA – IMPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO – Por ser a pronúncia mero juízo de admissibilidade, não é necessário que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação, de modo que, existindo nos autos indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, não procede o pleito de impronúncia. Recurso a que se nega provimento. (TJES – RSE 024890370257 – 1ª C.Crim. – Rel. Des. Sérgio Luiz Teixeira Gama – J. 24.03.2004) (Ementas no mesmo sentido).

185003225 – PROCESSUAL PENAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO EM CONCURSO DE PESSOAS – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – NEGATIVA DE AUTORIA E INCONSISTÊNCIA DE PROVAS – IMPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS DE AUTORIA – PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE – I - A negativa da autoria feita em juízo não é suficiente para se acolher o pedido de impronúncia, subtraindo o acusado do seu juiz natural, que é o tribunal do júri. II - Sendo incontroversa a materialidade e havendo fortes indícios da autoria, encontram-se presentes os requisitos legais autorizadores da pronúncia. III - Nessa fase, mesmo em havendo dúvida, esta se resolve em favor da sociedade - in dubio pro societate e não pro reo. IV - Recurso improvido. Unanimidade. (TJMA – RSE 006587/2004 – (50.152/2004) – São Luís – 1ª C.Crim. – Rel. Des. Benedito de Jesus Guimarães Belo – J. 08.06.2004) (Ementas no mesmo sentido).

Por outro lado, acerca da excludente de ilicitude invocada pelo recorrente, relativa a legítima defesa, somente implicaria em absolvição sumária se estivesse inconcussa, insofismável, estreme de dúvida, o que não ocorre no caso em apreço, pois o recorrente em momento algum revidou agressão injusta, atual ou iminente a seu direito ou de outrem, muito menos empregou com moderação os meios necessários para fazer cessar a agressão alegada, não podendo se levar a sério a referida justificativa trazida diante da realidade processual.

Compulsando os autos, constata-se elementos comprobatórios de que o acusado atentou contra as vítimas, tentando matar a vítima Raimundo Marques da Silva e matando a vítima Manoel Juvenal da Silva, o que evidencia desde logo seu
animus necandi.

Nesse diapasão, verifica-se que a decisão de pronúncia está suficientemente fundamentada, onde o Juízo a quo deu os motivos de seu convencimento, apreciando a prova existente nos autos, porém, sem valorá-la subjetivamente, pois nesta fase, cumpre-lhe limitar-se única e tão somente, em termos sóbrios e comedidos, a apontar a prova do crime e os indícios da autoria, o que ocorreu no caso em apreço.

Destarte, não existem dúvidas acerca da competência do Tribunal do Júri para processar e julgar os crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos, consoante determinação expressa no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal, c/c art. 78, inc. I, do Código de Processo Penal.

DA DESCLASSIFICAÇÃO DELITUOSA

DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO PARA A LESÃO CORPORAL

Pugna a defesa, subsidiariamente, pela desclassificação do crime pelo qual fora o réu pronunciado, para o delito de lesão corporal.

Em análise dos autos, verifica-se que de igual forma não há como prosperar o pedido em apreço.

Com efeito, para se efetuar a almejada desclassificação, imperiosa se mostra a certeza da ausência do
animus necandi
, a qual não restou comprovada de forma clara e induvidosa, diante das circunstâncias do fato, da natureza das lesões e da forma como a vítima foi morta.

Assim, para se admitir, nesta fase, a tese defensiva, o
animus
do réu deveria ser indiscutível e incontroverso, o que não ocorreu no caso sob exame, razão pela qual não deve ser acolhido o fundamento de desclassificação para o crime de lesão corporal, pois não resta dúvida que a recorrente participou do homicídio e da tentativa de homicídio que vitimou Manoel Juvenal da Silva e Raimundo Marques da Silva com tamanha desproporcionalidade, devendo os questionamentos quanto à intenção ser dirimidos pelo Conselho de Sentença, que é o Juízo Natural para os delitos desta espécie, ocasião em que a defesa terá a plena oportunidade de demonstrar a sua tese.

Ademais, a vítima Raimundo declarou que, juntamente com populares que haviam presenciado os fatos, impediram o denunciado de evadir-se do local, momento em que o denunciado e a vítima Manuel travaram luta corporal, tendo nesse momento o denunciado desferido vários golpes com a mesma arma contra esta vítima, que não resistindo aos ferimentos, veio a óbito ainda no local.

Outrossim, a gravidade das lesões causadas pelo recorrente na vítima, revelam a violência exagerada dos golpes o que não se coaduna om a intenção de apenas lesionar.

Diante disso, os questionamentos quanto à intenção devem ser dirimidos pelo Conselho de Sentença, que é o Juízo Natural para os delitos desta espécie, ocasião em que a defesa terá a plena oportunidade de demonstrar a sua tese.

Portanto, o entendimento de que a sentença de pronúncia encerra um mero juízo de admissibilidade, com conteúdo simplesmente declaratório, sem deter-se a uma análise mais aprofundada das provas produzidas no curso da instrução processual, acertada se mostra a decisão do Juízo monocrático, pois não adentrou no
merito causae
, limitando-se a apontar os suficientes indícios de autoria e materialidade do delito, sem que, com isso, sua decisão venha a exercer influência sobre os jurados, a quem compete o minucioso exame e julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

Não é outra a disposição legal contida no art. 413 do CPPB, pelo qual “O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação".

Ademais, não se deve olvidar que na fase de pronúncia vigora o princípio do
in dubio pro societate
, e, assim, no caso de dúvida, decide-se desfavoravelmente ao réu. Somente quando é manifesta a inexistência do crime em questão ou dos indícios de sua autoria, pode ocorrer a improcedência da pretensão punitiva do Estado, o que não se configura no caso em apreço.

Corroborando esse entendimento, oportuna é a jurisprudência abaixo citada,
verbis:

PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL E IMPOSSIBILIDADE DE DEFESA. DESCLASSIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. DESCABIMENTO. O magistrado, quando profere sentença de pronúncia, faz um exame não aprofundado da prova. Comprovada a materialidade do delito e indícios da autoria a pronúncia se impõe, devendo a solução final ser dada pelo Tribunal do Júri. Havendo indícios de que os réus, em sua conduta delitiva, agiram com animus necandi deve ser rejeitada, nessa fase processual, o pedido de desclassificação do delito, atento ao princípio in dubio pro societate. (...). Negou-se provimento aos recursos. (TJDFT - 20030110685120RSE, Relator SOUZA E ÁVILA, 1ª Turma Criminal, julgado em 14/02/2008, DJ 22/04/2008 p. 143).

CONCLUSÃO

Ante o exposto e, acompanhando
in totum
o parecer Ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a decisão vergastada.

É o voto.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 20/09/2022